Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734138-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDITE DA SILVA RODRIGUES ALVES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA EDITE DA SILVA RODRIGUES ALVES em face de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0737435-26.2022.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada proceda ao procedimento denominado troca de valvar aórtica transcateter, prescrito pela equipe médica que acompanha o seu quadro, nos seguintes termos (ID 139247986): À Secretaria, a fim de que promova a anotação sobre o benefício de gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID 138654070. Recebo a emenda de ID 138790172 – p. 1/9. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência e de indenização por danos morais, por meio da qual pretende a autora obter tutela cominatória, em face da operadora do plano de saúde, a fim de lhe obrigar a promover a imediata cobertura do procedimento denominado troca de valvar aórtica transcateter, prescrito pela equipe médica que acompanha o seu quadro. Após a determinação de emenda à inicial (ID 138708876), voltada à juntada de elemento comprobatório da resistência da ré, ou seja, de que teria realizado contato com a operadora ré, com a observância da citada orientação (ID 138661196), fornecidas pela operadora, e que, mesmo assim, teria sido negada a cobertura (ou não teria havido resposta em tempo razoável) do procedimento prescrito pelo médico, a parte autora, em manifestação de ID 138790167, informou que o hospital, até o presente momento, não apresentou qualquer manifestação quanto à orientação da operadora. Alegou, ainda, que “a operadora não quer acatar o código indicado pelo hospital, tampouco o hospital quer alterar o código, o que vem trazendo alto risco de morte à autora”. Com isso, defende que, sobretudo diante da gravidade de seu quadro clínico, a conduta da requerida, que, de forma burocrática, estaria a erigir entraves à autorização de custeio do procedimento cirúrgico prescrito, seria abusiva, fundamento pelo qual postula tutela de urgência, voltada a compelir a ré, de imediato, a admitir o requerimento de cobertura do procedimento médico. Instruiu a peça de ingresso com documentos. É o breve relato do necessário. Decido. A tutela de urgência, de natureza antecipada, tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando se vislumbra, da exposição fática e jurídica trazida na inicial, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou mesmo o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, observo que, ao menos nesta sede provisória de apreciação, não se afiguram presentes tais requisitos. Quadra gizar, em primeiro plano, que se cuida de ação de obrigação de fazer, movida pela beneficiária do plano de saúde, exclusivamente, em face da operadora de saúde. Nesse contexto, compulsado o arcabouço informativo constante dos autos, à luz dos argumentos alinhavados e dos elementos documentais trazidos a lume, não se pode, nesta sede de exame perfunctório da postulação, reconhecer manifesta arbitrariedade no ato imputado à requerida, por força do qual teria negado o procedimento médico solicitado, dentro do prazo previsto no art. 3°, inciso XIII, da Resolução Normativa 259 da ANS, ao argumento de que a prescrição médica referente à troca valvar aórtica transcateter não corresponde ao código solicitado, informando a necessidade de retificação do requerimento, consoante se depreende dos documentos de ID 138661196 e ID 138790168. Com isso, verifica-se, ao menos em princípio, que os entraves burocráticos estabelecidos pela demandada encontrariam justificativa idônea, fundada na suposta inadequação do requerimento em relação à prescrição médica. Haveria, assim, pendência, atribuível ao que tudo indica ao hospital ou ao profissional designado para a execução do procedimento, hábil a justificar a negativa da operadora ré. Turva-se, com isso, ao menos nesta sede prefacial, a apontada existência da probabilidade do direito Tampouco se mostra possível divisar, de plano, o risco de que o quadro de saúde da autora venha a sofrer danos ou riscos substanciais com o indeferimento da tutela de urgência, sendo oportuno pontuar que o relatório médico de ID 138657882 não relata o caráter emergencial do procedimento médico prescrito, além disso, a guia de solicitação fora classificada como procedimento eletivo (ID 138657888 – p. 1). Forte em tais argumentos, sem prejuízo do reexame que será realizado ao cabo da instrução, estando ausentes, nesta sede prefacial, a probabilidade do direito e o perigo de dano (artigo 300 do CPC), INDEFIRO a tutela liminar de urgência. Cite-se a parte ré, para apresentar contestação em 15 dias. Esclareço que deixo de designar audiência neste momento, na forma do artigo 334, § 4o, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, tendo em vista que as circunstâncias da causa, assim como o histórico haurido de diversas outras situações assemelhadas, revelam ser improvável, nesta fase embrionária, o alcance da composição. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu ilustre advogado. A Agravante alega em suas razões que: (i) desde o ano de 2004 é cliente da 1a Agravada, pagando, atualmente, mensalmente, a importância de R$ 3.051,12 (três mil cinquenta e um reais e doze centavos), conforme comprovam os documentos anexados; (ii) é cardiopata grave, e, conforme laudo médico em anexo, necessita, em caráter de urgência, realizar procedimento denominado “troca de valvar aórtica transcateter”, isso, claro após avaliação médica conforme documentos anexados; (iii) a despeito do tempo em que a Agravante é cliente da requerida, esta, negou o procedimento alegando que o código respectivo, no 3.09.02.053, não seria compatível com o tratamento proposto, isso desde 28/09/2022, ou seja, por questão burocrática, a Agravada desconhece a urgência do caso e, procrastina sua solução indeterminadamente; (iv) alegara, que o procedimento: “troca de valvar aórtica transcateter” - (TAVI), não condiz com o código solicitado e indicou que tal tratamento seria tratado como extracontratual, todavia, hoje, dia 3/10/2022 ainda continua sem solução e o estado de saúde da agravante vem se agravando; (v) ocorre que, em 28/9/2022, documento anexado, a Agravada externou que o procedimento em questão, não é autorizado; (vi) desde o início do mês de setembro a Agravante vem lutando pela autorização desse procedimento; (vii) segundo a ANS, conforme PARECER TÉCNICO No 36/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, ora anexado, a Agravante preenche os requisitos para receber tal procedimento, notadamente, possuir 81 (oitenta e um) anos de idade e estar sendo avaliada por cardiologista especialista na área, e, assim, obrigatório é o deferimento desse tratamento; (viii) está sendo atendida pelo Doutor Renan Lins Alves da Cunha, o qual indica o tratamento cuja autorização vem sendo negada; (ix) a Agravante, em agosto/2022, teve internação determinada; (x) o Plano de Saúde entre a Agravante e a Agravada foi firmado sob a égide da lei no 9.656/98, e, portanto, procede de modo ilícito o agravado ao se recusar custear o procedimento indicado pelo médico que vem tratando da agravante; (xi) foi internada e obteve alta hospitalar para realizar o procedimento pelo qual busca apoio do Poder Judiciário para que o agravado seja intimado para autorizar tal procedimento; (xii) o juízo de origem desconsiderou completamente o estado de saúde da Agravante, que é idosa com mais de 80 (oitenta) anos é portadora de grave cardiopatia; (xiii) convém salientar os laudos médicos juntados naquela ocasião que destacam a possibilidade de morte súbita da agravante, ou seja, o procedimento prescrito é fundamental para o restabelecimento de sua qualidade de vida; (xiv) diante da primeira decisão proferida pelo juízo de origem, a Agravante incluiu o Hospital do Coração no polo passivo, e desistiu do pedido de indenização por danos morais, objetivando, pois, o deferimento para que, tanto a CASSI quanto o Hospital se adequassem à necessidade da agravante e, cessassem a discussão burocrática travada enquanto a saúde daquela se agrava dia a dia, ou seja, o fulcro não é resolver a burocracia mas, sim, prosseguir o tratamento prescrito; (xv) observando a ausência de citação, a Agravante emendou a inicial, trazendo ao polo passivo o Hospital do Coração do Brasil, momento em que alterou os pedidos, bem como, juntou 2 laudos médicos ressaltando a urgência no procedimento prescrito e a possibilidade de morte súbita da agravante, e desistiu do pedido de indenização por danos morais; (xvi) o Hospital do Coração do Brasil, não respondeu a agravante, revelando conduta omissa e irresponsável dado, como já pontuado, a condição de saúde da agravante; (xvii) a saúde da Agravante passou a uma posição secundária sendo mais importante a burocracia consistente na questão de códigos, ou seja, a CASSI exige determinado código para analisar se autoriza ou não o procedimento prescrito, rejeitando o código apontado pelo Hospital do Coração; (xviii) à Agravante resta, pleitear o efeito suspensivo ativo ao presente recurso, e, assim, lograr a intimação, tanto da CASSI, quanto o Hospital do Coração para que resolvam, de forma urgente a questão relativa ao código e que, isso resolvido, o agravado – CASSI, autorize o procedimento prescrito; (xix) a cláusula primeira do contrato prevê a cobertura de procedimentos especiais, obrigação que se repete na letra “d” da cláusula 7a do contrato firmado; (xx) esteve internada no Hospital do Coração – Rede D’OR – Santa Luzia, onde realizou exames incluindo cateterismo e foi constatada a necessidade de realização de cirurgia para a troca da válvula aórtica; (xxi) teve alta hospitalar e ficou aguardando a autorização do agravado com relação ao procedimento conhecido por TAVI; (xxii) iniciada a tramitação do pedido, isso no final de agosto/2022, após intensa comunicação a 1o Agravada recusou-se a autorizar tal procedimento ao argumento que o código do procedimento informado pelo Hospital diferenciava-se do procedimento solicitado (TAVI), pois tinha código próprio; (xxiii) a conduta da CASSI, 1a demandada, é considerada abusiva, ao se recusar autorizar procedimento médico; (xxiv) a controvérsia a respeito do suposto equivoco no código do procedimento é, certamente, o meio de suscitar discussão para a negativa, pois a 2a Turma já decidiu ser, em casos como o ora em debate, obrigatória a autorização; (xxv) os filhos da Agravante resolveram ir até ao 1o Agravado, a fim de resolver essa controvérsia, mas a CASSI, manteve a alegação e somente iria analisar tal questão, isso sem garantia de autorização, se o Hospital reformulasse o pedido; (xxvi) por razões meramente burocrática a Agravante encontra-se em risco de morte diante da gravidade de seu estado de saúde, diante da negativa do Hospital agravado em alterar o código do procedimento e, a 1a requerida, por sua vez, ainda que acene com a alteração do código em tela, aduz que será analisada a autorização, ou seja, não afirma que autorizará os procedimentos prescritos. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o benefício da gratuidade concedido na origem. No despacho constante do ID 40191533, intimei, com URGÊNCIA e por intermédio do oficial de justiça, as Agravadas, para que se manifestassem, no prazo de 24 horas, em relação ao pedido de tutela de urgência e seus fundamentos. Na petição constante do ID 40490368, a 2a Agravada - REDE D’OR SÃO LUIZ S/A – HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL (“HOSPITAL DO CORAÇÃO”), alega perda de objeto diante de alegada manifestação da 1a Agravada por e-mail supostamente encaminhado na data de 19/10/2022, autorizando todos os códigos e materiais especiais necessários para realizar o procedimento médico. Por fim, alega que eventual descumprimento do contrato de plano de saúde não pode ser imputado ao HOSPITAL DO CORAÇÃO, que possui direito ao recebimento dos valores da conta hospitalar, devendo a parte Agravante voltar-se contra o responsável pelo plano de saúde. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e ss., do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o benefício da gratuidade concedido na origem. Antes de adentrar o pedido da parte agravante, necessário consignar que a 1a Agravante, a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL não veio aos autos se manifestar diante do despacho consignado, em contraste à manifestação constante do ID 40490368, no qual a 2a Agravada - REDE D’OR SÃO LUIZ S/A – HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL (“HOSPITAL DO CORAÇÃO”) - alega perda de objeto. Muito embora a 2a Agravada tenha afirmado que a 1a Agravada enviou e-mail na data de 19/10/2022 autorizando todos os códigos e materiais especiais necessários para realizar o procedimento médico, não se tem nos autos qualquer demonstração nesse sentido. Assim, à míngua de manifestação da 1a Agravada, embora afirmado pela 2a Agravada, a saúde da Agravante urge ultrapassar a alegação de perda de objeto, até porque, como dito, inexiste demonstração cabal de autorização efetiva do procedimento, bem como, o mais importante, sua realização. De mais a mais, eventual manifestação da parte futuramente nesse sentido, por certo importará impacto processual inerente ao estado dos autos, razão pela qual passo ao exame do pedido. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por MARIA EDITE DA SILVA RODRIGUES ALVES em face de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0737435-26.2022.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada proceda ao procedimento denominado troca de valvar aórtica transcateter, prescrito pela equipe médica que acompanha o seu quadro. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada proceda ao procedimento denominado troca de valvar aórtica transcateter, trazendo como pano de fundo discussão sobre autorização e realização de procedimento cirúrgico diante do risco de óbito. Primeiramente se ressalta que o presente pedido efetuado a título de atribuição de efeito suspensivo se reveste de natureza ativa, típica de pedido de tutela de urgência, dada a natureza dos pedidos da parte agravante, que pleiteia a autorização do procedimento, bem como seu encaminhamento. Essa é a razão pela qual o presente agravo será apreciado nesses termos. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo (ou tutela de urgência), muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque a Agravante evidenciou, no corpo de sua peça e em suas razões, a probabilidade do direito, materializada, em tese, (i) em questões fáticas que encontram o mínimo lastro probatório para essa fase de cognição sumária; (ii) questões jurídico-normativas que acenam para esse mesmo horizonte. No plano fático, é incontroversa a gravidade da cardiopatia da Agravante, evidenciada com detalhes no relatório médico recomendando internação, cujo conteúdo constante do ID 138661223 (origem), consigna que a Agravada está acometida de hipertensão, com estenose aórtica, com “piora clínica com sintomas de precordialgia, pré síncope e dispnéia aos médios esforços”. Existe possibilidade de advento de morte súbita, de acordo com o relatório médico constante no ID 139042388 (origem), no qual se consigna, dentre tantos detalhes pontuais, que “(...) a estenose já é severa. Esta severidade da obstrução valvular coloca a paciente em risco de morte por insuficiência circulatória e estresse miocárdio com risco de arritmia cardíaca (...)”. Além disso, observando o relatório que encaminha para a urgência do procedimento (ID 139019000 na origem), verifica-se um extenso detalhamento da situação da Agravante, o que não deixa dúvida a respeito da gravidade de sua situação. Por outro lado, verificando pertinência nas alegações da Agravante, que ensejam o horizonte de probabilidade do direito no seu aspecto normativo, porquanto a mencionada cláusula contratual aventada pela Agravante traz menção expressa a tratamentos especializados e especiais, o que parece, nesse exame preliminar de cognição sumária, se harmonizar com o conteúdo constante da cláusula 7a, “d” (ID 138657846 na origem), sem deixar de mencionar, como já o fez a Agravante, que o parecer técnico no 36/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS (ID 138661218 na origem) aparentemente inclui o procedimento pleiteado no rol de procedimentos passíveis de realização. Assim, para os fins de apreciação típica do pedido de tutela afeto ao agravo de instrumento, entendo que a probabilidade do direito se encontra devidamente demonstrada. Além disso, entendo estarem demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que subsistem dos autos, ao menos nesse primeiro momento de análise, a temeridade invocada, pois os laudos acima consignados convergem para a possibilidade de superveniência do evento morte, sem deixar de mencionar que, em relação ao risco ao resultado útil do processo, de nada adiantaria vencer o julgamento de mérito se, no transcurso da tramitação do agravo, a Agravante viesse á óbito. O mesmo se pode dizer em relação ao processo na origem. No que pertine à reversibilidade da medida, ressalta-se que o panorama descrito no presente processo pode, depois, se for o caso, ser convertido em perdas e danos, de modo que não vislumbro gravame para as partes, apenas para a Agravante, caso não realize a cirurgia. Dessa forma, tendo em vista o robusto material fático trazido aos autos na origem, entendo que, ao menos por agora e à míngua de maiores elementos, a questão não poderá aguardar o exame do mérito, restando satisfeitos todos os requisitos para o pedido de tutela. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, para determinar que a 1a Agravada autorize, imediatamente, a realização dos procedimentos prescritos e proceda a todos os procedimentos para que 2a Agravada realize o procedimento prescrito pela equipe médica que atende a Agravante. Intime-se as partes agravadas sobre o conteúdo da decisão acima, para cumprimento, COM URGÊNCIA E POR INTERMÉDIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. Ainda não se perfectibilizou na origem a relação processual, razão pela qual, no momento, despicienda intimação para contraminuta. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Após, encaminhem os presentes autos ao Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC, para, querendo, poder se manifestar, tendo em vista se tratar de vulnerável etária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022 17:42:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador